Tribunal: TJES
Processo: 5003357-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
nº 5003357-30.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
Recorrente: Rafael de Araujo
Recorrido: Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para questionar decreto de prisão e fixação do regime semiaberto, após unificação das penas em execução penal, totalizando 02 anos, 01 mês e 19 dias, sob a alegação de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o habeas corpus para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quanto à unificação de penas e fixação de regime mais gravoso;
(ii) verificar se há ilegalidade na imposição do regime semiaberto após a unificação das penas privativas de liberdade, considerando a reincidência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução não é admitida na ausência de ilegalidade flagrante, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
4. A unificação de penas no curso da execução penal é medida prevista nos arts. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal, autorizando regressão de regime.
5. A reincidência penal justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo quando a pena total não ultrapassa três anos, conforme jurisprudência dominante.
6. Inexistente nulidade na decisão que fixou o regime semiaberto com base na unificação de penas e reincidência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões proferidas na execução penal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

2. A unificação de penas no curso da execução, aliada à reincidência, autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos dos arts. 111 e 118, II, da LEP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 111 e 118, II; CPP, art. 197; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 968.159/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.

STJ, AgRg no HC 863.704/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024.

TJES, HC nº 5007241-04.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

TJES, Agravo Execução nº 5011000-4.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16/03/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003357-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
nº 5003357-30.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
Recorrente: Rafael de Araujo
Recorrido: Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para questionar decreto de prisão e fixação do regime semiaberto, após unificação das penas em execução penal, totalizando 02 anos, 01 mês e 19 dias, sob a alegação de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o habeas corpus para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quanto à unificação de penas e fixação de regime mais gravoso;
(ii) verificar se há ilegalidade na imposição do regime semiaberto após a unificação das penas privativas de liberdade, considerando a reincidência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução não é admitida na ausência de ilegalidade flagrante, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
4. A unificação de penas no curso da execução penal é medida prevista nos arts. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal, autorizando regressão de regime.
5. A reincidência penal justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo quando a pena total não ultrapassa três anos, conforme jurisprudência dominante.
6. Inexistente nulidade na decisão que fixou o regime semiaberto com base na unificação de penas e reincidência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões proferidas na execução penal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

2. A unificação de penas no curso da execução, aliada à reincidência, autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos dos arts. 111 e 118, II, da LEP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 111 e 118, II; CPP, art. 197; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 968.159/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.

STJ, AgRg no HC 863.704/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024.

TJES, HC nº 5007241-04.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

TJES, Agravo Execução nº 5011000-4.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5003357-30
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RAFAEL DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL DE
VILA VELHA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
agravo interno contra decisão
monocrática
proferida nos autos do
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL DE ARAÚJO
que apontou como
ato coator que busca a revogação de sua prisão, decretada após a unificação das penas impostas nos processos
0006704-90.2020.8.08.0014
e
0008518-74.2019.8.08.0014
, alegando, em síntese, que a soma das reprimendas não ultrapassa três anos, razão pela qual a fixação do regime semiaberto se daria em desacordo com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

O impetrante, neste recurso,
afirma que é possível a impetração para
questionar a ilegalidade da decisão que impõe regime de cumprimento de pena mais severo e que não há fundamentação no decreto de prisão
.

S
endo abert
a
vista
à
Procuradoria para manifestação, o que o fez conforme
contrarrazões
contid
as
no evento de número
12744989
, esta entende pelo não processamento do Habeas Corpus,
estando a decisão pautada na correta interpretação jurisprudencial.

Eminentes pares.

Após observar os termos expostos no presente recurso, que tem por objetivo viabilizar o trâmite do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, entendo que a decisão combatida deve ser mantida conforme passo a expor.

Repriso os fundamentos que deram ensejo o presente:

Conforme relatado, o presente
writ
busca a revogação de sua prisão, decretada após a unificação das penas impostas nos processos
0006704-90.2020.8.08.0014
e
0008518-74.2019.8.08.0014
, alegando, em síntese, que a soma das reprimendas não ultrapassa três anos, razão pela qual a fixação do regime semiaberto se daria em desacordo com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal

Inicialmente, verifica-se que a matéria veiculada na presente impetração
se insere no âmbito da execução penal
, cuja impugnação deve ser realizada
pela via do agravo em execução
, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, ressalvadas situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes:

E
MENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo de Agravo em Execução. 2. O direito advogado pelo livramento condicional é matéria atinente à execução penal e eventual impugnação desafia a interposição de Agravo em Execução. 3. Habeas Corpus não conhecido. Data: 09/Jan/2025Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008644-08.2024.8.08.0000Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido. Data: 16/Sep/2024Órgão julgador: 2ª Câmara CriminalNúmero: 5010829-19.2024.8.08.0000Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

No mesmo sentido:

"A jurisprudência deste Tribunal, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, se pacificou no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Não padece de ilegalidade a decisão que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução, pendente de julgamento."
(
TJES, HC nº 5007241-04.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 17/09/2024
)

Diante desse cenário,
a via eleita pelo impetrante não se revela adequada
, sobretudo porque não há demonstração de manifesta ilegalidade que justifique a mitigação da exigência de interposição do agravo em execução,
como passo a demonstrar

A premissa a servir de base à negativa de provimento decorre do que estabeleceu o STJ no tema 1106 com os seguintes verbetes:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."

E
ssa análise decorre da previsão normativa do art. 118 da Lei de Execução Penal que estabelece:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Passo, então a demonstrar a coerência do tema com a situação processual do recorrente posto que o agravante cumpria a pena de restritiva de direitos
de
06 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (ação penal n.º 0006704-90.2020.8.08.0014.

Posteriormente, sobreveio
nova condenação em
01 ano e 07 meses e 19 dias,
conforme
ação penal n.º 0008518-74.2019.8.08.0014,
sendo que as penas foram
unificadas no total de 02 anos, 01 mês e 19 dias.

Aqui se percebe a irresignação do paciente, no sentido de pretender ver nulidade patente no ato que resultou em agravamento do regime de cumprimento de pena após a unificação, o que, conforme precedentes do STJ, não há como se acolher
dentro da via eleita.

É que, sobre o tema o STJ tem entendimento que vai
em
sentido contrário a pretensa nulidade e corrobora a decisão do magistrado que considerou, na fixação do regime de cumprimento da pena em semiaberto, a reincidência do recorrente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. 1.2. II. Questão em discussão 3. III. Razões de decidir 4. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a reincidência e a soma das penas justificam a regressão para regime mais gravoso, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. 2.
A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso.
" Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 111; Lei de Execução Penal, art. 118, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgRg no HC 730.696/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2022; STJ, AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/06/2021; STJ, AgRg no HC 618.013/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/10/2020. (AgRg no HC n. 968.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No mesmo sentido esta corte afirma:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, é certa a necessidade de unificação das penas impostas ao condenado, de modo que, caso o quantum total torne incabível o atual regime de cumprimento de pena do reeducando, o condenado está sujeito à regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 111 e artigo 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.
Data: 16/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5011000- 4.2022.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: Agravo de Execução Pena

Ora, conforme consta nos autos, o paciente sofreu nova condenação, sendo, em decorrência da reincidência, fixado o regime semiaberto, o que, conforme norma vigente, os arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal,
autoriza a fixação de regime semiaberto e, portanto, afasta a alegação de nulidade patente na decisão enfrentada pela via do remédio constitucional.

Assim, seja pelo não cabimento e, também, por não vislumbrar a ilegalidade aventada, não conheço do
Habeas Corpus, mantendo irretocável a decisão anteriormente proferida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO A ESTE PROVIMENTO.

É como voto.

03.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.